Tribunal: STF
Processo: Rcl 64753
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Fabrício Falcão de Araújo e outros, em face de decisão da Justiça Militar da União, proferida nos autos do Procedimento Ordinário 7000182-38.2019.7.12.0012/AM.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que o Juízo reclamado, ao decidir sobre a necessidade de oferecimento, pelo Ministério Público Militar, da proposta de acordo de não persecução penal, nos autos acima citados, teria contrariado a decisão de minha lavra que concedeu a ordem no HC 232.564. 



    Dessa forma, pede “seja deferida a presente reclamação para que sejam os autos remetidos ao primeiro grau determinando que o Ministério Público realize a proposta do Acordo de Não Persecução Penal fundamentadamente". Alternativamente, requer a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do MPM, para a proposição do acordo de não persecução penal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, e artigo 161, parágrafo único, do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    De início, destaco que, no julgamento do HC 232.564, reafirmei a validade da Súmula 18 do STM, de seguinte teor:  



    “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”  



    No entanto, reconhecendo que o dito verbete não possui força vinculante, também citei os enunciados 4 e 5, formulados pelo Ministério Público Militar, os quais preveem a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal no âmbito das ações penais militares, seja em relação a civis ou a militares.



    Na mesma assentada, elenquei as vantagens da adoção do instituto, como ferramenta de redução da população carcerária, economia processual, ampliação dos meios consensuais de resolução de conflitos etc.; expus casos concretos em que o instituto foi aplicado com sucesso, bem como citei doutrina em sua defesa.



    A respeito dos requisitos objetivos, indiquei a não ocorrência de violência ou grave ameaça no fato sob julgamento/investigação, com pena mínima inferior a 4 anos. E no aspecto subjetivo, a baixa reprovabilidade da conduta e a prevenção do crime.



    Sendo norma de natureza híbrida, trazendo em seu bojo aspectos processuais e materiais, entendi pela retroatividade benéfica do normativo.



    Contudo, esclareci que “a incidência retrospectiva não se confunde com a existência de direito subjetivo ao benefício e sim à negativa motivada e fundamentada, sob controle jurisdicional quanto à validade dos argumentos, além de condicionar-se à observância da boa-fé objetiva dos envolvidos quanto à oferta”.



    Nessa toada, passo a analisar os argumentos expendidos pelo presentante do MPM, em atenção à ordem concedida no HC 232.654.



    O Parquet militar deixou de propor a aplicação do acordo de não persecução penal sob dois argumentos, a saber: (i) a defesa dos reclamantes não teria requerido a aplicação do instituto na primeira oportunidade que se pronunciou nos autos, apontando sete intervenções entre a data de entrada em vigor da Lei 13.624/2019 e o requerimento contido nas alegações finais, juntado aos autos em 5.5.2021, quando do encerramento da instrução processual; e (ii) não há pacificação de entendimento quanto à possibilidade de aplicação do instituto no âmbito da Justiça Militar da União, sendo que a homologação de eventual acordo dessa natureza poderia representar um “ato de rebeldia” por parte do magistrado.



    Analiso, primeiramente, o segundo argumento levantado e, desde logo, reputo-o descabido.



    Ora, a instituição Ministério Público é independente e, como tal, exerce seu múnus público paralelamente aos poderes da República, com autonomia.



    Conforme o art. 127 da Constituição Federal, “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.



    Nessa toada, cabe à lei estabelecer os limites de sua atuação, para o atendimento dos objetivos traçados na Constituição. É dizer: se o legislador criou uma ferramenta para que o Ministério Público alcance seu mister, não há falar em constrangimento ao magistrado que, em decorrência dos poderes auferidos por essa mesma Constituição e pelas leis, tem a competência para homologar o resultado da aplicação concreta dessa ferramenta.



    Ademais, no caso presente, em que houve prévia manifestação da Corte Suprema no sentido da viabilidade de aplicação do instituto nas cercanias judiciais militares, eventual homologação de proposta do MPM acatada pela defesa representaria, ao fim e ao cabo, atenção ao que já definido pelo STF.



    Portanto, no controle jurisdicional do argumento proposto, conclui-se pela inviabilidade do seu acolhimento.



    Já no que respeita ao momento processual em que realizado o requerimento da defesa, tenho que o argumento é válido e suficiente para fundamentar a negativa de oferta da proposta de acordo.



    Consoante consignei expressamente no bojo da decisão apontada como descumprida, “a partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13964/19, em 23.01.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPC, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo dependem da análise das circunstâncias do caso penal.” (grifos originais).



    Em seguida, concluí que a defesa havia realizado o requerimento na primeira oportunidade processual, após o advento da Lei 13.964/2019.



    Confira-se:



    “No caso concreto, o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] se deu na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos após a entrada em vigor do art. 28-A [eDOC 3, p. 4-91]”.  



    Cumpre registrar que, após a manifestação do MPM, evidencia-se que a premissa que deu suporte à concessão da ordem não é verdadeira, sendo que a defesa já havia se manifestado, nos autos da Ação Penal Militar 7000182-38.2019.7.12.0012, em diversos momentos no interstício entre a entrada em vigor da lei, ocorrida em 23.1.2020, e o efetivo requerimento do ANPP, em 5.5.2021.



    Ora, inexistente o suporte jurídico em que se fundou a concessão da ordem, com razão o Ministério Público Militar, ao não oferecer a proposta de acordo, em se tratando de matéria evidentemente preclusa. 



    Concluiu-se, assim, pela higidez parcial da manifestação ministerial militar naqueles autos originais, sendo despiciendo o debate quanto ao acatamento do decisum paradigma, eis que fundado em premissa equivocada.



    Por fim, registro que houve atendimento à decisão proferida no julgamento do HC 232.564, porquanto o magistrado de piso intimou o MPM para manifestar-se sobre a aplicação do instituto, o qual efetivamente respondeu à intimação.



    Dessa forma, entendo inexistir plausibilidade jurídica na tese defendida pelos reclamantes.



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente